Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721255-06.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ULISSES LEONARDO GODINHO SEVERIANO DA SILVA PACIENTE: WELINTON GONÇALVES DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELINTON GONÇALVES DE JESUS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.340/2006. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus” (ID 17695899). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator